Tribunal: TJDFT
Processo: 0708416-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CONDOMÍNIO DO BLOCO A DA SQSW 104 (agravantes/réu) em face da decisão proferida nos autos da ação de conhecimento n.o 0700456-02.2021.8.07.0001 proposta por WALQUIR AMORIM DA MOTA (agravada/autora), que determinou o pagamento dos honorários periciais em 02 (duas) parcelas, nos seguintes termos (ID 115726382 dos autos de origem): (...) Trata-se de processo em que fora determinada a realização de perícia. O ônus pelo pagamento da perícia foi determinado aos réus. Conforme última proposta de honorários - ID 110955181 - o perito informou que os honorários serão no valor de R$20.000,00, ou seja, R$10.000,00 para cada réu. Ambos os réus pediram pelo parcelamento dos depósitos. O perito concordou parcialmente, nos moldes da petição de ID 113812091. Breve relato, decido. Primeiramente, homologo a proposta de ID 110955181 e fixo os honorários periciais em R$20.000,00. Dando continuidade, verifico que o feito está "parado" aguardando a realização da perícia desde outubro de 2021. Tendo em vista que nenhum dos requeridos juntou ao processo qualquer documento que comprove a impossibilidade de pagar os honorários, determino o parcelamento em 2 (duas) vezes dos honorários periciais. Assim, intimem-se os réus para que depositem no processo R$5.000,00 cada, no prazo de 5 dias, bem como os outros R$5.000,00 no mês seguinte ao primeiro depósito. Após a comprovação de depósito da totalidade dos honorários, defiro o levantamento de 50% pelo perito. Fica o perito intimado para informar se pretende levantar tais valores por meio de alvará ou de transferência bancária. Prazo: 5 dias. Por fim, após o levantamento dos 50% pelo perito, fica o mesmo intimado para entregar o laudo em 30 dias. (...) Em suas razões recursais (ID 33640445), o agravante requer, em síntese, que seja deferida a gratuidade de justiça limitada apenas aos honorários periciais ou o parcelamento do valor em 04 (quatro) parcelas no valor de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) mensais e sucessivas, tendo em vista encontrar-se impossibilitado de arcar com os valores devidos. Afirma que o MM Juiz a quo não concedeu prazo para que o agravante comprovasse a sua situação de hipossuficiência, em violação ao art. 10 do CPC. Ao final, pede a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso para conceder a gratuidade de justiça em relação aos honorários periciais. Preparo (ID 33640447). É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da pretendida liminar. De início, insta ressaltar que a gratuidade da justiça possui finalidade específica, consistente na tutela ao direito constitucional de acesso à justiça para pessoas naturais ou jurídicas que não dispõem de recursos financeiros para pagar custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Ademais, tal instituto não se vincula às despesas realizadas pelos requerentes, mas à remuneração que recebem, pois, as pessoas, em geral, têm despesas mensais que consomem a renda e, se o parâmetro para a concessão dessa benesse fossem os gastos, ninguém pagaria custas processuais. Dito isso, nos moldes do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, o magistrado poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para sua concessão, sendo que deve ser feita a análise em concreto de cada caso específico para concessão ao pretendido benefício. Nesse quadrante, à primeira vista, a documentação acostada pelo agravante não revela a existência de probabilidade do direito invocado. Primeiramente, é de se ver que ao longo do trâmite processual não houve requerimento da gratuidade de justiça, que só ocorreu em embargos de declaração após decisão sobre o parcelamento referente ao pagamento dos honorários. Em momento anterior, é de se ver que a parte não pugnou pela gratuidade, mas apenas pelo seu parcelamento, o que se denota a possibilidade de arcar com os custos do trabalho a ser executado. Segundo, extrai-se dos autos que o agravante está realizando obra de grande vulto em seu condomínio, o que demonstra, via de consequência, possibilidade de arcar com os custos dos honorários periciais. Terceiro, o pagamento de preparo e custas processuais é ato incompatível com a benesse, consoante ampla jurisprudência desta eg. Tribunal de Justiça, consoante se lê dos acórdãos abaixo transcritos: “APELAÇÃO. UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRADOS. RECOLHIMENTO DO PREPARO. ATO INCOMPATÍVEL. INDEFERIMENTO. EFEITO PATRIMONIAL. NATUREZA CONSTITUTIVA. PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO. MÉRITO. POSSIBILIDADE. TERMO INICIAL. RUPTURA DA SUPOSTA UNIÃO ESTÁVEL. PRECEDENTES. 1. Ante a ausência de demonstração da necessidade e da preclusão lógica operada com o recolhimento do preparo recursal, indefere-se o pedido de gratuidade de justiça. 2. A ação de reconhecimento e dissolução de união estável, em regra, possui natureza declaratória, o que afasta sua submissão aos prazos prescricionais. 3. A pretensão perde seu caráter meramente declaratório quando o reconhecimento da união estável ultrapassa seus limites de declaração para alcançar objetivos patrimoniais, passando a possuir natureza constitutiva. 4. A pretensão de partilha de bem imóvel caracteriza a natureza constitutiva e atrai a incidência do prazo prescricional decenal (CC, art. 205) contado a partir da data da ruptura da suposta união estável. Precedentes. 5. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1405146, 07063316520178070009, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2022, publicado no DJE: 16/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA RELATIVO A HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. MÉRITO. PAGAMENTO DA DÍVIDA REALIZADO PELO EXECUTADO EM CONTA CORRENTE DIVERSA DA INDICADA PELA EXEQUENTE. COBRANÇA INDEVIDA NÃO CARACTERIZADA. INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ POR PARTE DA EXEQUENTE. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. NÃO CABIMENTO. 1. O recolhimento de preparo do recurso configura conduta incompatível com a tese de hipossuficiência financeira com base na qual a parte recorrente fundamenta a pretensão de concessão dos benefícios da justiça gratuita. 1.1. Promovido o recolhimento do preparo pela parte apelante, tem-se por caracterizada a preclusão lógica em relação ao pedido de concessão da gratuidade de justiça. 1.2. Recurso não conhecido quanto à pretensão. 2. O artigo 940 do Código Civil exige, para fins de repetição em dobro do indébito, além da cobrança indevida, a demonstração de má-fé do credor. 2.1. Observado que o executado, de forma equivocada, promoveu o pagamento da dívida exequenda em conta corrente diversa da indicada na emenda à inicial do cumprimento de sentença, não se verifica a existência de cobrança indevida e, tampouco, conduta de má-fé do credor, ao informar a inocorrência da quitação do débito exequendo. 2.2. Incabível o acolhimento do pedido de repetição em dobro do montante cobrado. 3. Apelação Cível parcialmente conhecida e não provida. “ (Acórdão 1398672, 07067086120218070020, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “ AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PAGAMENTO DE PREPARO. HIPOSSUFICIÊNCIA. INCOMPATIBILIDADE. PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Muito embora o recurso tenha como objetivo a reforma da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, nesta instância recursal houve o recolhimento do preparo. 2. O recolhimento do preparo é ato incompatibilidade com a hipossuficiência alegada e para a obtenção da benesse na origem, assim como prejudica também sua concessão em sede recursal, em razão da preclusão lógica. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1389728, 07276576920218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2021, publicado no DJE: 10/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora